Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007696-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA e AGREA DOS SANTOS IBRAHIM ALI e SAMIR IBRAHIM ALI
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Os agravantes pugnam pela assistência judiciária gratuita argumentando que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, se trata de pessoa jurídica e físicas.
Com relação a empresa, foi apresentado documento indicando que ela está inativa, com situação cadastral baixada (Id 127401151 - Pág. 2), o que demonstra a incapacidade financeira de arcar com as despesas judicias.
Todavia, com relação às pessoas físicas (Agrea e Samir), não ficou comprovada a dificuldade econômica, pois, intimados, se limitaram a trazer tão-somente extratos bancários o que, por si só não comprova a real dificuldade de pagas as custas do processo.
Pelo exposto, defiro a assistência judiciária gratuita tão somente para a TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA.
Intimem-se os demais agravantes para efetuar o preparo do Recurso no prazo de cinco dias, sob pena de ter o seguimento negado.
Após, os autos devem retornar conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator